Tribunal: STM
Processo: 7000231-70.2023.7.11.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSENTES REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. No caso concreto, não se vislumbram quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 255, caput e alíneas, do CPPM que autorizem o decreto da prisão preventiva.
2. A decisão do magistrado que indeferiu a prisão preventiva se mostra acertada, no sentido da excepcionalidade das prisões cautelares, cujo deferimento depende da presença concreta de elementos factuais que a justifique.
3. Negado provimento ao recurso. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000231-70.2023.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: JULIANA LOPES SANTOS (DESERTOR)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA
DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, O TRIBUNAL PLENO,
POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO DO MPM, PARA MANTER, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE JULIANA LOPES SANTOS. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO
PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA DAVAM PROVIMENTO
AO RECURSO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A DECISÃO PROLATADA
PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM, DE
6.8.2024, PROFERIDA NOS AUTOS DA IPD 7000231-70.2023.7.11.0011, BEM
COMO DECRETAVAM A PRISÃO PREVENTIVA DA 2° SGT AER JULIANA
LOPES DOS SANTOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 254, C/C AS ALÍNEAS "B",
"D" E "E" DO ART. 255, AMBOS DO CPPM, COM A DETERMINAÇÃO DA
EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO. O VOTO DO
MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES FOI COMPUTADO NA FORMA
DO ART. 79, § 6º DO RISTM. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000231-70.2023.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: JULIANA LOPES SANTOS (DESERTOR)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CELSO
LUIZ NAZARETH, QUE DAVA PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL
SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM, QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE
JULIANA LOPES SANTOS. OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
E CARLOS VUYK DE AQUINO ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO
RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000231-70.2023.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: JULIANA LOPES SANTOS (DESERTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
(MPM).
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
PEDIDO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA. INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO. ART. 187
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
AUSENTES
REQUISITOS
AUTORIZADORES DO ART. 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. No caso concreto, não se vislumbram quaisquer das hipóteses legais previstas
no art. 255, caput e alíneas, do CPPM que autorizem o decreto da prisão
preventiva.
2. A decisão do magistrado que indeferiu a prisão preventiva se mostra acertada,
no sentido da excepcionalidade das prisões cautelares, cujo deferimento
depende da presença concreta de elementos factuais que a justifique.
3. Negado provimento ao recurso. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito do MPM, para
manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que indeferiu o pedido de decretação da prisão
preventiva de JULIANA LOPES SANTOS.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra a Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 11ª CJM, Dr. FREDERICO MAGNO DE MELO VERO, proferido nos autos da Instrução
7000231-70.2023.7.11.0011
40001368611 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Provisória de Deserção (IPD) nº 7000231-70.2023.7.11.0011/DF, que indeferiu o pedido de
prisão preventiva em desfavor da 3ºSgt JULIANA LOPES SANTOS.
O termo de deserção foi lavrado em 6/10/2023 e, em 2/8/2024, o MPM
requereu a decretação da prisão preventiva da trânsfuga (IPD, Eventos 1 e 69):
“(...) Diante do exposto, requer o Parquet Miliciens a decretação de prisão preventiva da
trânsfuga, porquanto presentes os pressupostos e fundamentos para a medida, conforme acima
consignado, com a expedição do respectivo mandado de prisão, e inclusão no Banco Nacional
de Mandados de Prisão.
Por fim, no intuito de se evitar a inauguração de ação penal militar desnecessária, que, por
ocasião da prisão, após as medidas de praxe (inspeção de saúde, reinclusão etc.), que a
autoridade militar que personalize a polícia judiciária militar, realize breve oitiva da militar,
na condição de indiciada, unicamente questionando acerca dos motivos que a levaram a
cometer o delito, e concitando-a a apresentar elementos de informação que arrimem sua
versão, tudo sob o escudo, e orientação ao declarante registrada em termo, de seu direito ao
silêncio, como acima indicado e da não obrigatoriedade de autoincriminação, nos termos do §
2º do art. 296 do CPPM.” (Grifo nosso.)
Em 6/8/2024, o magistrado da 2ª Auditoria da 11ª CJM indeferiu o pedido de
prisão preventiva, por entender ausentes os seus requisitos autorizadores (IPD, Evento 71).
Inconformado com a referida decisão, recorre o Parquet miliciens, pugnando
pela necessidade da medida cautelar para fins de assegurar a aplicação da lei penal militar e
para a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, nos termos
das alíneas “d” e “e” do art. 255 do CPPM (IPD, Evento 74):
“O que se coloca em tema é que, como destacado, não é possível a inserção do Termo de
Deserção no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), por impropriedade, diga-se,
da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 417, de 20 de setembro de 2021, e essa
inclusão seria importante para multiplicar os mecanismos de captura de um desertor.
Exemplificativamente, caso houvesse a inclusão de um desertor no BNMP, no momento em que
ele se envolvesse em um acidente de trânsito, tivesse um celular furtado, enfim, fosse a uma
delegacia de polícia registrar a ocorrência em algum momento, em que algum servidor
público não integrante da polícia judiciária militar consultasse seus antecedentes em todo o
Brasil, na entrada ou saída pelas fronteiras, poderia haver a captura, diante de uma simples
consulta em registros policiais, o que hoje não acontece sem que haja a decretação de uma
prisão provisória ou a condenação definitiva.
Sem a medida que se pleiteia – a decretação da prisão preventiva –, limita-se a busca e
captura aos recursos materiais e humanos da polícia judiciária militar, onde podem ser
encontrados problemas como os detectados na IPD n. 7000002-76.2024.7.11.0011.
Não decretar a prisão preventiva quando ela é cabível – como acima se demonstrou ser – é
não lançar mão de recurso previsto na lei processual penal militar, é quedar-se inerte para
não aplicar a lei penal militar e, pior, deixar que a “deserção envelheça”, considerando o
crime prescrito pela interpretação de que o art. 132 do CPM é inconstitucional e, também, sob
a premissa de que o crime é instantâneo, para assimilar a prescrição em 4 anos, como
compreende possível o juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM, conforme acima citado.
Forma-se, assim, um círculo vicioso, para o qual contribuímos sem adotar providência
nenhuma a não ser a velha e, por vezes, ineficiente requisição de diligências à polícia
judiciária militar.
7000231-70.2023.7.11.0011
40001368611 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se disse na postulação em primeira instância, enveredando-se por essa tese, não
decretar a prisão preventiva da trânsfuga em função da não contemporaneidade – que, como
aqui se ressaltou, careceu de fundamentação –, é chancelar a inequívoca e futura extinção da
punibilidade sem que se adote providências, ferramentas, instrumentos processuais que
obstariam essa situação e que podem ser utilizados no caso concreto, pois estão disponíveis
na lei processual penal militar. Se assim o fizermos, estaremos indicando a porta da
impunidade, mormente, sem um critério seguro do que é contemporaneidade”.
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União (DPU) requereu o não
provimento do Recurso, sob o argumento da inexistência dos elementos autorizadores para
fins de decretação da prisão preventiva (IPD, Evento 79).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifesta-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso (Evento 8).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
A liberdade é um dos mais importantes, senão o mais importante signo do
Estado Democrático de Direito, inaugurado pela Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, razão pela qual o cerceamento da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa,
civil ou militar, só se justifica nos limites legais preconizados em nosso ordenamento
jurídico, que tem na Constituição sua base e esteio.
A Constituição da República albergou, expressamente, o princípio da presunção
da inocência, nos termos do seu inciso LVII do art. 5º, segundo o qual “ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Apesar das
controvérsias que envolvem esse tema tão sensível ao Estado e à Sociedade, fato é que esta
Corte de Justiça Militar nunca olvidou de sua importância e aplicabilidade em seus
veredictos:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. DELITOS DE AMEAÇA E PECULATO-FURTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA, BEM
COMO DA CONTEMPORANEIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O
caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua efetivação, a
necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos
pressupostos abstratos definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do
Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena não
personificada. A despeito de terem sido concretizadas as suspeitas do Órgão ministerial em
relação à possibilidade de reiteração delituosa por parte dos denunciados, ainda assim não se
vislumbram presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva. Além disso, a
ausência de contemporaneidade entre os fatos apurados nas Ações Penais Militares e o pedido
de decretação da custódia preventiva não recomenda a decretação da medida constritiva.
Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão unânime. (Superior Tribunal
7000231-70.2023.7.11.0011
40001368611 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000415-70.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação:
17/09/2020)”
AURY LOPES JR.
1 assevera que a presunção da inocência é “princípio reitor
do processo penal” e “princípio fundamental da civilidade, fruto de uma opção protetora do
individuo, ainda que para isso tenha-se que pagar o preço da impunidade de alguém culpável,
pois sem dúvida o maior interesse é que todos os inocentes, sem exceção, estejam
protegidos”.
A observância da garantia constitucional da presunção de inocência, por parte
do Estado-Juiz, não inviabiliza a decretação da constrição de liberdade ambulatorial de
condenado, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, nem mesmo de
acusados ou indiciados, quando atendidos os requisitos legais autorizadores, sempre mediante
decisão fundamentada de autoridade judiciária competente, ressalvadas as hipóteses de
prisão em flagrante e de prisão de militar, por prática de crime propriamente militar.
No caso concreto, estamos diante da análise do pedido de prisão preventiva de
uma trânsfuga, incursa nas sanções do art. 187 do CPM, crime propriamente militar, por
excelência, razão pela qual o próprio Termo de Deserção possui força análoga ao mandado de
prisão, não carecendo, portanto, da decretação da prisão preventiva do desertor para que a
prisão seja efetuada de forma imediata.
Tal força executória encontra previsão no art. 452 do CPPM:
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os
elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.
Diferente, portanto, é a prisão preventiva, cuja decretação depende de estarem
preenchidos os requisitos autorizadores do art. 254, bem como quaisquer dos requisitos do
art. 255 do CPPM:
Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de
ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase dêste ou do processo, concorrendo
os requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
Casos de decretação
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
c) periculosidade do indiciado ou acusado;
7000231-70.2023.7.11.0011
40001368611 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
No caso concreto, cabe verificar se estão ou não presentes a prova do fato
delituoso e os indícios suficientes de autoria, requisitos do art. 254 do CPPM, bem como os
requisitos do art. 255, alíneas “d” e “e”, do mesmo Código, usados como fundamentos para
pedir a decretação da Cautelar, a saber: “segurança da aplicação da lei penal militar” e a
“exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares”.
Presentes tais requisitos, respectivamente, o fumus commissi delicti e o
periculum libertatis, estaria autorizada a decretação e/ou a manutenção da prisão preventiva.
Não resta dúvida de que estão presentes tanto a prova, em tese, de existência de
crime, como de autoria, considerando a natureza do crime e o próprio Termo de Deserção.
Doutra feita, entendo que não restou demonstrada a existência do periculum
libertatis para a segurança da aplicação da lei penal militar ou para a manutenção das normas
ou princípios de hierarquia e de disciplina militares, como bem fundamentado na decisão do
magistrado da 2ª Auditoria da 11ª CJM, com a qual concordo integralmente:
“(...) In casu, verifica-se que, apesar de presentes os requisitos do art. 254 do CPPM, estão
ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 255 do CPPM e
no art. 312 do CPP, especialmente no que tange à contemporaneidade.
Conforme o termo de deserção, a ex-militar faltou ao expediente da OM em 30 de agosto de
2023 (há quase um ano), em tese, consumando-se a deserção em 8 de setembro de 2023 (ev.
01, fls. 19/21).
Apesar de toda a estrutura, capilaridade, logísica e aparato que detém, os primeiros esforços
envidados pela Força Aérea para localização da trânsfuga deram-se mais de 4 (quatro) meses
depois dos fatos, em 23 de janeiro de 2024 (ev. 31).
Ademais, não consta dos autos qualquer informação acerca da efetiva realização, pela Polícia
Judiciária Militar, de diligência nos endereços indicados pelo parquet situados no estado do
Rio de Janeiro (ev. 35, 37, 54 e 66). Especificamente no ev. 66, a autoridade militar fornece o
detalhamento apenas das diligências realizadas no Distrito Federal. Assim, existem
diligências pendentes de realização.
Outrossim, até o presente momento, também não há, nos autos, elemento probatório que
esclareça a informação constante no Ofício nº 34/SIJ/14892 (ev. 19) no sentido de que a
trânsfuga teria solicitado espontaneamente o seu licenciamento das fileiras da Força Aérea
antes da instauração desta IPD.
Compulsando as folhas de alterações da desertora (ev. 13, doc. 03), constata-se, ainda, que,
nos anos de 2022 e de 2023, a ex-militar foi considerada, por diversas vezes, "incapaz
temporariamente" pela Junta de Saúde Local do HFAB, inclusive com restrição para escala de
serviço armado.
Some-se a isso o fato de ter sido concedida licença para tratamento de saúde própria entre
outubro e dezembro de 2022 e entre janeiro e fevereiro de 2023 (ev. 13, doc. 03, fls. 51/53),
situações que, em uma análise preliminar, podem indicar eventual vulnerabilidade hábil a ter
ensejado a sua deserção e que demandam cautela deste Juízo na decretação de medidas
extremas.
7000231-70.2023.7.11.0011
40001368611 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por oportuno, saliento que o termo de deserção é suficiente para a prisão da ex-militar nos
termos do art. 452 do CPPM, não sendo necessária a requerida decretação da prisão
preventiva. Este é o entendimento firmado pelo STM em caso análogo:
Recurso em Sentido Estrito. Indeferimento de Prisão Preventiva. Manutenção da Decisão.
Medida excepcional. Ausência de necessidade. Caracterizou ser improcedente a alegação do
Parquet, no sentido de que a expedição de mandado de prisão preventiva daria maior
amplitude à conveniência da instrução criminal no caso concreto. A prisão preventiva é
medida excepcional, que se mostra desnecessária ao caso, quando a simples existência de
Termo de Deserção é suficiente para a prisão, conforme a dicção do art. 452 do CPPM.
Inexistência de adequação as hipóteses dos arts. 254 e 255, ambos do CPPM (prisão
preventiva). Recurso ministerial desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Recurso em Sentido Estrito nº 0000164-47.2016.7.01.0401. Relator: Min. JOSÉ BARROSO
FILHO. Julgamento: 21.09.2016, Publicação: 04.10.2016)
Rogata maxima venia ao MPM, entendo que não estarem presentes, até o momento, quaisquer
das hipóteses legais da decretação da medida cautelar criminal extrema, na esteira
jurisprudencial dos Tribunais Superiores.(...)
Ressalta-se que a decisão do magistrado que indeferiu a prisão preventiva se
alinha com o entendimento deste Relator, no sentido da excepcionalidade das prisões
cautelares, cujo deferimento depende da presença, concreta, de elementos factuais que a
justifique, o que não vislumbro no presente caso.
Aliás, tem sido esse, também, o entendimento desta Corte Castrense:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PERDA DO OBJETO. REQUISITOS
AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSENTES. REGRA É A LIBERDADE
PROVISÓRIA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MEDIANTE MENAGEM. INCABÍVEL.
DECISÃO UNÂNIME. I. Na audiência de custódia, restou constatado pelo Juízo a inexistência
de fundamentos autorizadores da decretação da prisão preventiva ou mesmo de menagem. II.
Em que pese a menagem configurar providência menos gravosa do que o encarceramento,
ainda assim constitui medida constritiva à liberdade de locomoção. III. A concessão de
menagem a preso que veio a desertar é despida de previsão legal e depende de autorização da
autoridade militar a que está subordinado o custodiado. IV. Em razão do licenciamento do
militar das fileiras do Exército Brasileiro negou-se provimento ao recurso, por perda do
objeto. V. Decisão unânime.” (Recurso em Sentido Estrito nº 7000903-54.2022.7.00.0000,
Relator: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Data de Julgamento: 3/8/2023, Data de
Publicação:18/9/2023) (Grifo nosso.).
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE
NECESSIDADE. 1. Para que seja possível a decretação da prisão preventiva, as duas
condicionantes do art. 254 do CPPM devem coexistir, no mínimo, com uma das hipóteses
previstas no art. 255 do CPPM. 2. O pedido de prisão preventiva não procede se diversas
diligências estão em curso, todas sem apontar para a efetiva presença dos seus requisitos
legais. 3. Os arts. 30 e 254 do CPPM revelam que o preenchimento dos requisitos para o
oferecimento da Denúncia são menos exigentes do que os estabelecidos para a decretação da
prisão preventiva. 4. A periculosidade não pode ser presumida, impondo-se haver prova
concreta de que o indiciado esteja ameaçando ou constrangendo terceiros. 5. A garantia da
ordem pública, calcada em potenciais consequências do crime, ou seja, sem dado real nesse
sentido, não serve para fundamentar a decretação da prisão preventiva. 6. A ameaça indireta
aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina não justifica a prisão cautelar e, menos ainda, se
o recorrido já foi licenciado do serviço ativo de sua Força Singular. 7. A segregação cautelar
provisória submete-se à cláusula rebus sic stantibus, pois o juiz poderá decretá-la se
sobrevierem razões que a justifiquem, bem como revogar a prisão preventiva se, no curso do
7000231-70.2023.7.11.0011
40001368611 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

feito, verificar a ausência de seus requisitos. 8. Recurso ministerial não provido. 9. Decisão
por unanimidade.” (Recurso em Sentido Estrito nº 7001155-62.2019.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 03/12/2019, Data de
Publicação: 11/12/2019). (Grifo nosso.)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA. INOBSERVÂNCIA DA PRISÃO PROCESSUAL DO DESERTOR. PRAZO DE
60 (SESSENTA) DIAS DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. REFORMA DA DECISÃO. PRISÃO
PREVENTIVA. LAPSO TEMPORAL DO ARTIG0 253 DO CPPM TRANSCORRIDO.
MATÉRIA PREJUDICADA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS SUBJETIVOS PARA ENSEJAR A
SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. Como entre o dia
da captura do desertor e a presente data já transcorreu lapso temporal superior ao prazo
previsto no artigo 253 do CPPM, a matéria, nesse ponto, mostrou-se prejudicada. A
segregação cautelar é medida excepcional, aplicável para preservar o andamento do
processo. Porquanto, meras suposições da presença dos elementos subjetivos para a
decretação da prisão preventiva, desacompanhadas de lastro convincente, não se prestam a
restringir o status libertatis de alguém. É o caso dos autos. Ademais, por se tratar de liberdade
provisória, sua concessão poderá ser revista a qualquer tempo. Recurso em sentido estrito
conhecido e negado seu provimento. Decisão unânime. (Recurso em Sentido Estrito 0000012-
22.2017.7.10.0010, Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
Data de julgamento: 30/05/2017, Data de Publicação: 07/06/2017).
Além disso, insta consignar que o Representante do MPM, em suas Razões
Recursais, fundamentou seu pedido na impossibilidade da inserção do Termo de Deserção no
Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), por entender que existe “impropriedade”
na Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº417, de 20/9/2021.
Ainda que seja razoável criticar-se a impossibilidade de inclusão dos trânsfugas
no BNMP, melhor seria propor, pelos canais institucionais, a alteração da citada Resolução
nº417, de 20/9/20, mas não utilizar-se da prisão preventiva para tal propósito.
A situação do caso em análise não se enquadra em quaisquer das hipóteses
legais previstas no art. 255, caput e alíneas, do CPPM que autorizariam o decreto da prisão
preventiva.
Dessa forma, entendo que não há reparo a ser feito à decisão judicial que
indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva da Sgt JULIANA LOPES SANTOS,
sem prejuízo de que novas circunstâncias venham a autorizar uma reanálise da situação pelo
magistrado.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito do MPM, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM que
indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de JULIANA LOPES SANTOS.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368611v2 e do código CRC 828cede7.
7000231-70.2023.7.11.0011
40001368611 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 26/2/2025, às 10:34:59
1. Lopes Jr., Aury. Direito processual penal, 16º. ed., rev. e atual, São Paulo: Saraiva, 2019, p.581.
7000231-70.2023.7.11.0011
40001368611 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000231-70.2023.7.11.0011/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000231-70.2023.7.11.0011/DF
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: JULIANA LOPES SANTOS (DESERTOR)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto contra a Decisão
proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, nos autos da Instrução Provisória de Deserção
(IPD) 7000231-70.2023.7.11.0011, indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo
Ministério Público Militar (MPM) contra a Terceiro-Sargento da Aeronáutica (3ª Sgt Aer)
Juliana Lopes dos Santos, em razão de inexistirem os requisitos autorizadores da restrição
cautelar, previstos no art. 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), c/c o art. 312, §
2º, do Código de Processo Penal (CPP).
Em suas Razões Recursais, o Parquet demonstrou a autoria e a materialidade do
delito de deserção de forma inequívoca, bem como o esgotamento de todas as diligências
necessárias para a captura da trânsfuga. Destacam-se trechos do Recurso:
“[...] Sabe-se muito bem que, para a decretação da prisão preventiva, é
necessário que se verifiquem dois pressupostos (pressupostos positivos),
trazidos pelas alíneas do art. 254 do CPPM, a saber, a constatação da
existência de provas do fato delituoso e de indícios adequados de sua autoria
apontando para o acusado (ou indiciado), consistindo em um mínimo razoável
de partida para a segregação cautelar de uma pessoa (fumus boni juris ou
fumus comissi delicti). A prova da existência do crime é a certeza de que
ocorreu uma infração penal, não se podendo determinar o recolhimento
cautelar de uma pessoa, presumidamente inocente, quando há séria dúvida
quanto à própria existência do evento típico.
No caso em apreço, conforme a premissa suso eleita, a Instrução Provisória de
Deserção, indica claramente o transcurso do octídio legal do art. 187 do CPM
pela indiciada, de sorte que os requisitos ou pressupostos encontram-se
presentes.
[...]
No caso em questão, a autora da infração penal não está em risco de fugir, mas
efetivamente foragida, inviabilizando com sua ausência escorreita aplicação da
lei penal militar, portanto, exaltando a presença do fundamento da alínea “d”
do art. 255 do CPPM.
[...]
7000231-70.2023.7.11.0011
40001368371 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Renovadas as vênias, a decisão do culto Magistrado equivocou-se e, portanto,
merece reparação – o que, repito, foge à regra de suas sempre bem
fundamentadas e acertadas decisões.
Há que se questionar qual a falta de contemporaneidade, ainda mais em um
crime em que corrente majoritária considera permanente e que, portanto, a
agressão ao bem jurídico continua a existir até a captura ou apresentação.
[...]”
Assiste razão ao órgão ministerial.
É de amplo conhecimento a natureza excepcional da prisão preventiva. Para sua
aplicação, demanda-se uma justificativa adequada, alicerçada em dados concretos e em
conformidade com os requisitos abstratos estabelecidos pelos artigos 254 e 255 do CPPM.
Caso contrário, pode haver uma transgressão constitucional ao princípio da presunção de
inocência, dado que esse tipo de prisão exige uma pena ainda não individualizada pelo devido
processo legal.
A legislação adjetiva castrense também prevê a restrição da liberdade de forma
liminar, com nuances específicas para o contexto militar. Os artigos 254 e 255 do CPPM
disciplinam situações que podem justificar a prisão cautelar, como a garantia da ordem
pública e a conveniência da instrução. Desse modo, assim como no CPP, a necessidade de
fundamentação e a observância do princípio da presunção de inocência são primordiais.
O crime de deserção, previsto nos artigos 187 a 190 do CPM, é ilícito de
natureza permanente, isto é, válido enquanto o agente estiver na condição de trânsfuga.
O art. 243 do CPPM estipula que o desertor das Forças Armadas pode ser preso
em flagrante delito por qualquer pessoa, na modalidade facultativa, e obrigatoriamente pelos
militares, e o art. 452 do mesmo Codex estabelece a necessidade da prisão,
independentemente de mandado:
Art. 243. Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for
insubmisso ou desertor, ou seja encontrado em flagrante delito.
(...)
Parágrafo único. Nas infrações permanentes, considera-se o agente em
flagrante delito enquanto não cessar a permanência.
(...)
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-
se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando,
desde logo, o desertor à prisão. " (Grifos nossos).
Não obstante todo o arcabouço legal para a perda da liberdade por flagrante
delito, o caso concreto se adequa aos critérios da prisão preventiva, a saber: a conveniência
da instrução criminal, a segurança da aplicação da lei, a manutenção da hierarquia e
7000231-70.2023.7.11.0011
40001368371 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

disciplina militares e a existência de fatos contemporâneos, previstos tanto na legislação
adjetiva comum quanto na castrense.
Na forma do art. 254 do CPPM, os indícios de autoria e de materialidade
delitivas estão satisfeitos pelo Termo de Deserção. Destarte, verifica-se no caso o fumus
comissi delicti, um dos requisitos fundamentais para a decretação da restrição cautelar da
liberdade, que constitui a fumaça da prática delitiva ou a aparência de que um crime foi
cometido. Esse conceito se refere ao conjunto de evidências que sugerem a probabilidade de
o Acusado ser o autor do crime sob investigação.
A fumaça da prática de crime é essencial para evitar abusos na decretação de
prisões preventivas, de modo a garantir que a medida excepcional somente seja aplicada
quando a autoria estiver comprovada, pelo menos, de maneira indiciária.
Assim, verifica-se que a 3º Sgt Juliana Lopes Santos deixou de se apresentar à
Unidade em que servia, especificamente na Central de Material e Esterilização do Hospital de
Força Aérea de Brasília (HFAB), desde 30.8.2023. Dessa forma, o início da execução do
delito se operou em 8.9.2023, a partir da zero hora, momento em que inaugurou o 9º dia de
ausência da militar, e ocorreu a configuração do delito de deserção, capitulado no art. 187 do
CPM, materializado pelo Termo de Deserção.
No evento 66 da IPD 7000231-70.2023.7.11.0011, o Brigadeiro Médico
Maurício Ribeiro Braga, Diretor do HFAB, respondeu à Justiça Militar da União (JMU) que
todas as diligências para localização da desertora foram infrutíferas, como a busca de
endereços em Brasília-DF e as consultas ao Obituário Nacional e ao Tráfego Internacional de
Pessoas.
Ademais, como bem observado pelo douto Promotor de Justiça Militar, Dr.
Cícero Robson Coimbra Neves, inexiste comprovação de que a trânsfuga esteja no Estado do
Rio de Janeiro, embora seja provável por lá residir os seus genitores, a ressaltar a importância
da prisão preventiva para assegurar a segurança de aplicação da lei penal castrense:
“[...] O que se extrai do contexto apresentado é que houve tentativas de
encontro da trânsfuga, infrutíferas, mas houve esforço evidente nesse sentido e,
é fato, a ex-militar sabe que está na condição de suposta autora de infração
penal, assim como, em principio, não se ausentou do país e não se tem notícia
de sua morte.
Supõe-se, em adição, que ela pode estar no Estado do Rio de Janeiro, sem
comprovação, mas é certo que a decretação da prisão preventiva, como se
justificará, primeiro, fará com que a agressão ao bem jurídico tutelado pela
norma penal, neste crime permanente, cesse, mas também reforçará medidas no
sentido da captura da trânsfuga assegurando a aplicação da lei penal e
processual penal militar.”
De acordo com o CPPM, a conveniência da instrução criminal é um dos
fundamentos cruciais para a decretação da prisão preventiva. Esse postulado busca assegurar
que o processo penal se desenvolva de maneira eficaz e que a apuração dos fatos ocorra sem
obstruções que comprometam a justiça.
7000231-70.2023.7.11.0011
40001368371 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 457, § 3º, do CPPM, determina que, para ser feita denúncia, é
imprescindível que haja a captura e a reinclusão do desertor. Isso evidencia que a própria
apuração do delito depende da localização e detenção do trânsfuga, o que destaca a relevância
da conveniência da instrução criminal. Sem a captura, todo o quadro probatório, as
testemunhas de acusação, da defesa e do Juízo, bem como a própria responsabilização ficam
comprometidas.
Ainda, a exigência de manutenção das normas da hierarquia e da disciplina para
a restrição cautelar é um aspecto crucial no contexto constitucional militar, especialmente,
quando se trata do delito deserção. Essa regra reflete a peculiaridade do sistema castrense, no
qual a ordem, a disciplina e a subordinação são fundamentais para o funcionamento eficaz
das Forças Armadas.
As Instituições Militares operam sob um rigoroso sistema de hierarquia e
disciplina, que são essenciais para a garantia da eficácia e da prontidão nas operações. Nesse
sentido, a deserção é um ato que pode comprometer a integridade e a coesão dessas
Instituições.
Ressalta-se que o referido crime não se trata apenas de uma violação normativa
penal, mas também de uma conduta que pode fragilizar a moral da tropa e criar um ambiente
de insubordinação, afetando a capacidade operacional das Forças Armadas.
No caso concreto, identificam-se as hipóteses descritas nas alíneas “b”, “d” e
“e” do art. 255 do CPPM, na medida em que se encontram ameaçadas a conveniência da
instrução criminal, a segurança da aplicação da lei penal militar e a exigência da manutenção
das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares.
Jurisprudência desta Corte Castrense que considera preenchidos os requisitos do
art. 255 do CPPM na infração de deserção:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. TRÂNSFUGA. PRESENÇA.
REQUISITOS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ART.
452
DO
CPPM.
REGULARIDADE DA CUSTÓDIA RESTRITIVA. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO POR MAIORIA. A prisão cautelar no contexto do crime de deserção
é medida excepcional assegurada no inciso LXI do art. 5º da Constituição
Federal. Por sua vez, o art. 452 do CPPM, em observância à regra
constitucional, estabeleceu como marco autorizador da custódia a lavratura do
termo de deserção. A simples ausência do Paciente por mais de 18 (dezoito)
anos autoriza a decretação da custódia preventiva, a qual se ampara não
apenas na excepcionalidade da prisão provisória para o crime de deserção,
como nas hipóteses da prisão preventiva previstas no art. 255, alíneas “b”,
“d” e “e”, do CPPM. Ordem denegada. Decisão por maioria.” (STM. HC
7000555-02.2023.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral
Oliveira, julgado em 29.8.2023, DJe de 6.10.2023).
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESERÇÃO. INCLUSÃO NO
BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISÕES – BNMP – DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRESENTES OS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
7000231-70.2023.7.11.0011
40001368371 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

UNANIMIDADE. O caráter extraordinário de que se reveste a custódia
preventiva exige, para a sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual
deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos pressupostos abstratos
definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da
Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena
não personificada. Melhor explicitando, em matéria de prisão cautelar, dado o
seu caráter excepcional, a garantia da fundamentação das decisões judiciais
insculpida no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal exige a efetiva
demonstração pelo Julgador de que a segregação atende aos requisitos
descritos nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar,
circunstância que se verifica nos presentes autos. Afinal, se por um lado o
Termo de Deserção, por si só, evidencia os indícios de autoria e de
materialidade delitivas, satisfeitos, portanto, os requisitos do art. 254 do
Código de Processo Penal Militar, igualmente se identificam presentes as
hipóteses descritas nas alíneas “b”, “d” e “e” do artigo 255 do referido Códex
processual, na medida em que estão ameaçadas a conveniência da instrução
criminal, a segurança da aplicação da lei penal militar e a exigência da
manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares.
Dadas as excepcionais circunstâncias do caso concreto, a medida extrema é
absolutamente necessária com vistas à inclusão do nome do Recorrido no
Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP – do Conselho
Nacional de Justiça. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão unânime.”
(STM. RSE 7000394-55.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino, julgado em 10.9.2024, DJe de 19.9.2024).
Por último, acerca do fundamento da Decisão de primeiro grau, segundo a qual
não haveria a contemporaneidade para o fim de decretação da custódia cautelar, cabe
salientar que o citado requisito não pode ser invocado para os casos de crime de deserção,
pois tal delito possui natureza permanente, ou seja, o momento consumativo prolonga-se no
tempo, somente cessando a permanência com a apresentação voluntária do trânsfuga ou com
a sua captura.
Desse modo, o fato delitivo é atual. Significa dizer que a prisão preventiva é
contemporânea dos atos justificadores dos riscos que se pretende evitar, como a conveniência
da instrução criminal, a aplicação da lei e a manutenção da hierarquia e da disciplina.
Quanto ao ponto, cite-se entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), em
que os crimes permanentes evidenciam a atualidade da medida privativa de liberdade:
“[...] 4. A possível realização de lavagem de dinheiro pelo ora agravado, na
modalidade ocultação, e a sua suposta atividade em organização criminosa
configuram prática de crimes de natureza permanente, tornando, assim,
desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente
criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais
crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a
atualidade da medida privativa de liberdade. (STF. HC 157972 DF 0072479-
72.2018.1.00.0000. Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 8.4.2021, Segunda
Turma, DJe de 16.6.2021).
7000231-70.2023.7.11.0011
40001368371 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que a jurisprudência deste Tribunal Superior e do STF preconizam
que o delito de deserção é de natureza permanente, in verbis:
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR).
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
CRIME
PERMANENTE.
ANULAÇÃO
DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONSIDERADA A CESSAÇÃO DA
PERMANÊNCIA DO CRIME DE DESERÇÃO. 1. O Supremo Tribunal
Federal assentou que o crime de deserção é permanente. Prazo prescricional
que começou a fluir do momento em que cessada a permanência pela
apresentação voluntária do Paciente (art. 125, § 2º, alínea c, do Código Penal
Militar). [...].” (STF. HC 113891 RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em
18.12.2012, Segunda Turma, DJe de 15.2.2013).
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO.
TRÂNSFUGA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. REGRA DO
ART. 132 DO CPM. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA
PROPORCIONALIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
INOCORRÊNCIA. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
PRECEDENTES. INAPTIDÃO PARA O SERVIÇO MILITAR. AFERIÇÃO POR
INSPEÇÃO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. O Plenário deste Tribunal entende, majoritariamente, na
esteira da jurisprudência do STF, que o crime de deserção é de natureza
permanente. [...] Decisão Unânime.” (STM. RSE 7000832-18.2023.7.00.0000,
Rel. Min. Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, julgado em 7.12.2023, DJe de
20.12.2023).
“APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINARES.
REVISOR. SUSCITADAS DE OFÍCIO. FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESE
DEFENSIVA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO STM. APELO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]. O crime de
deserção é, quanto ao momento consumativo, delito de natureza permanente,
pois sua consumação se protrai no tempo em constante lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma até que o trânsfuga se apresente voluntariamente ou seja
capturado [...]. Julgamento por unanimidade.” (STM. Apelação 7000895-
14.2021.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Leonardo Puntel, julgado em 7.12.2022,
DJe de 2.2.2023).
Portanto, não se identifica a falta de contemporaneidade, quando, como no caso
dos autos, se tratar de delito de natureza permanente, conforme prevê a jurisprudência desta
Corte e do Pretório Excelso.
7000231-70.2023.7.11.0011
40001368371 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, observados os fatos do caso concreto e as disposições normativas
processuais, a medida de restrição cautelar da liberdade é absolutamente necessária e,
consequentemente, a inclusão do nome da Recorrida no Banco Nacional de Monitoramento
de Prisões (BNMP) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
O BNMP trata-se de uma ferramenta essencial na administração da justiça,
especialmente, no que se refere à prisão preventiva e às suas condições de monitoramento.
Por meio da Resolução 577, de 3.9.2024, que introduziu o BNMP 3.0, é possível abordar suas
implicações e impactos, particularmente, no que tange à disciplina e à hierarquia do sistema
de justiça.
O BNMP tem como objetivo principal a geração, tramitação, cumprimento e
armazenamento de informações referentes a ordens judiciais, que abrangem medidas
cautelares, como a prisão preventiva. Esse banco de dados permite, em tempo real, que as
autoridades tenham acesso a informações sobre a situação das pessoas privadas de liberdade,
o que facilita a gestão das ordens judiciais e contribui para a eficiência do sistema penal.
Portanto, se o próprio Termo de Deserção pode conduzir à segregação cautelar
pela via do flagrante, nos termos do art. 452 do CPPM, é inegável que, nas circunstâncias
deste caso, constam de maneira peremptória os requisitos autorizadores da custódia cautelar
e, por via de consequência, o registro do nome da Recorrida no BNMP.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso ministerial
para reformar a Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, de 6.8.2024, proferida nos autos da IPD 7000231-70.2023.7.11.0011, bem como
decretar a prisão preventiva da 2° Sgt Aer Juliana Lopes dos Santos, com fundamento no art.
254, c/c as alíneas “b”, “d” e “e” do art. 255, ambos do CPPM, com a determinação da
expedição do respectivo Mandado de Prisão.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368371v3 e do código CRC dc047ef4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 19/2/2025, às 16:23:32
7000231-70.2023.7.11.0011
40001368371 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR